Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728875-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MATIAS DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: GERALDO JUNIOR DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Ação Indenizatória – Acidente de Trânsito – Pensionamento – Anotação de Restrição no Cadastro do Veículo – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano Grave – Inexistência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretensa. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. No caso concreto, a parte autora objetiva, em sede de tutela de urgência, o deferimento de medida cautelar de anotação de restrição no veículo do agravado junto ao órgão competente, para fins de evitar a transferência do bem, além de condenar o agravado a pagar pensão mensal no importe de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais). Afirma que, para além de restar comprovada a culpa do agravado pelos danos oriundos do acidente de trânsito que provou, há risco ao resultado útil ao processo, porquanto a parte ré pode se desfazer do bem passível de custear a pretensão ressarcitória. Compulsando os autos de origem, numa análise perfunctória, reputo que o acervo fático-probatório produzido pela parte autora revela-se insuficiente para concluir, em juízo de cognoscibilidade sumária, a verossimilhança de suas alegações. Explico. O boletim de ocorrência consubstancia prova unilateral dos fatos, gerando presunção relativa de veracidade. O prontuário médico, embora detalhe o procedimento cirúrgico realizado no agravante e sua evolução médica diária, não esclarece sequer se o paciente se encontra incapacitado para as atividades no momento. Por fim, anoto que as anotações registradas na Carteira de Trabalho do agravante dão conta que, na data do acidente (19/4/2024), o agravante mantinha vínculo formal de emprego, o que, a toda evidência, lhe permite requerer junto ao Instituto Nacional do Seguro Social o respectivo benefício previdenciário. Friso, ainda, que dada a condição de segurado obrigatório, inexiste exigência de cumprimento de carência para receber o auxílio-doença acidentário. Feitas tais considerações, tenho que o exame e julgamento do caso exige apuração acurada, com a devida instrução processual, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Não vislumbro, igualmente, evidenciado qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como bem pontuou o juízo de origem, "inexistem elementos que evidenciem que o réu se encontre em estado de insolvência ou que irá se furtar no que toca ao pagamento da quantia postulada na inicial". Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, os requisitos necessários capazes de justificar a intervenção do Poder Judiciário nesta fase processual, mormente considerando que o acidente ocorreu em 19/4/2024, ou seja, há mais de 3 (três) meses, sem provas contundentes das alegações que amparam as medidas requeridas em sede de urgência.. Desta feita, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é a solução a ser dada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator